Tribunal: TJDFT
Processo: 0734353-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO (“TEIMOSINHA”). PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de dilação de prazo de 60 dias, para reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível autorizar a reiteração automática de ordens de bloqueio via SISBAJUD, considerando o histórico de diligências anteriores, o princípio da cooperação processual e a razoabilidade da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema SISBAJUD foi criado para otimizar o tempo processual e garantir a efetividade das execuções, sendo a “teimosinha” funcionalidade voltada a reduzir a duração dos processos e evitar sucessivas ordens judiciais manuais.
4. O STJ já reconhece a possibilidade de reiterações de pesquisas eletrônicas, desde que observados lapso temporal relevante e critérios de razoabilidade (REsp 1199967/MG).
5. O art. 789 do CPC impõe ao devedor a responsabilidade patrimonial ampla, autorizando a constrição de bens presentes e futuros, de modo que a reiteração não encontra óbice legal.
6. O princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) impõe atuação conjunta das partes e do juiz para alcançar resultado útil e justo, o que recomenda a utilização de meios eficazes para satisfação do crédito.
7. A jurisprudência admite a adoção da “teimosinha”, desde que analisada no caso concreto e em observância à proporcionalidade (AgInt no REsp 2.149.714/PE; Acórdão 1845240, 0703527-10.2024.8.07.0000).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A reiteração automática de ordens de bloqueio via SISBAJUD é admitida quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última diligência ou quando presentes indícios de alteração patrimonial do devedor. 2. O princípio da cooperação processual e o art. 789 do CPC legitimam a adoção da “teimosinha” como instrumento de efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 782, § 3o, e 789. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.2.2011; STJ, AgInt no REsp 2.149.714/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 2.9.2024, DJe 5.9.2024; TJDFT, Acórdão 1289804, 0713820-78.2020.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 30.9.2020, DJe 16.10.2020; TJDFT, Acórdão 1845240, 0703527-10.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 10.4.2024, DJe 30.4.2024.